Tribunal: TJBA
Processo: 8010084-87.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8010084-87.2022.8.05.0146

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADA: BEATRIZ DOS SANTOS ALMEIDA

APELADA: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

ADVOGADAS: ALESSANDRA TAVARES CUSTODIO, BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Consumidora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais, proposta em razão de alegadas práticas abusivas na venda de consórcio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. E
stabelecer se houve vício de consentimento, decorrente de promessa enganosa de contemplação imediata e falha no dever de informação; determinar se são devidas a anulação do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme seus arts. 2º e 3º, impondo-se o dever de informação e a vedação à publicidade enganosa.

4. A
s provas acostadas
demonstram que a contratação do consórcio deu-se com base em promessa verbal de contemplação imediata, não prevista contratualmente, criando legítima expectativa na Consumidora, que foi frustrada.

5. A Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade das informações publicitárias, conforme exige o art. 38 do CDC, nem apresentou esclarecimentos objetivos e transparentes, quanto às regras do consórcio, configurando prática abusiva.

6. A divergência entre as informações prestadas verbalmente e as disposições contratuais revela vício de consentimento, justificando a anulação do contrato, com restituição integral dos valores pagos, conforme o art. 182 do mesmo diploma legal.

7. A conduta da Fornecedora extrapola o mero aborrecimento cotidiano, afetando direitos de personalidade da Consumidora, especialmente sua dignidade, configurando dano moral indenizável.

8. A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

9. A Apelada já foi condenada em Ação Civil Pública (Processo nº 5001058-64.2019.4.03.6111 – TRF3) por práticas semelhantes, reforçando a conduta reiterada e dolosa na comercialização de consórcios.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CC, arts. 138, 145 e 182; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 31, 37 e 38.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000226-41.2021.8.05.0122, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 31.07.2024; TJBA, Apelação nº 8008744-63.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 30.10.2025; TJBA, Apelação nº 8007125-50.2022.8.05.0080, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 19.10.2025; TJBA, Apelação nº 8014940-10.2023.8.05.0001, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 26.08.2025; TRF-3, ApelRemNec nº 5001058-64.2019.4.03.6111, Rel. Des. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05.07.2024.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação
nº
8010084-87.2022.8.05.0146
, tendo como A
pelante
ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS,
sendo

A
pelada a

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.